Tribunal: TJMT
Processo: 1027055-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. (307) 1027055-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES E OUTRO
PACIENTE: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES E OUTRO em favor de MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, contra ato ilegal perpetrado pelo JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.
Sustentam os impetrantes excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que “o paciente está segregado desde dia 27 de setembro de 2020, os prazos processuais retornaram no dia 20 de janeiro de 2021. Sendo assim, vai completar 115 (cento e quinze) dias, sem sequer ser a oferecida a denúncia.” Requerem, ao final, “a concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, no sentido de colocar em liberdade o paciente, face da não análise do pedido de relaxamento de prisão pela falta de estado de flagrância, causando assim abalo ao devido processo legal, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 2) Caso, não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja DEFERIDO A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PENA POR LIBERDADE VIGIADA ao paciente MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo assim, a viabilidade de aplicação de Medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, são capazes de, por si só, cumprir a função de acautelar ao meio social.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, preventivamente, em 28/09/2020, sob a acusação de integrar a organização criminosa, crime previsto no artigo 157, §2o, II e 2o-A, I, do Código Penal.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, em que pese às afirmações terem pertinência, in casu, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
No caso dos autos, os impetrantes deveriam ter postulado o que entendem de direito durante o regular funcionamento deste tribunal, e não no plantão Judiciário, que tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, devendo ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente” (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”), o que não é o caso do presente Habeas Corpus.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista